Tribunal: TJSP
Processo: 1061380-74.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – Imóvel que serve de moradia à filha e ex-cônjuge do executado – Tutela da entidade familiar de rigor - Impenhorabilidade do imóvel reconhecida – Interesse e legitimidade do executado para defender a entidade familiar da qual é parte – Embargos procedentes - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562366
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061380-74.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURO
BISPO DE MEIRELLES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANDRÉ LUIS LOPES
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061380-74.2018.8.26.0002 -Voto no 29792 - lufe
2
Voto no 29792
Apelação Cível no 1061380-74.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro *a Vara Cível
Apelante: Mauro Bispo de Meirelles
Apelado: André Luis Lopes Santos
Juíza 1a Inst.: Dra. Cláudia Longobardi Campana
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
BEM DE
FAMÍLIA Imóvel que serve de moradia à filha e ex-cônjuge do
executado

Tutela
da
entidade
familiar
de
rigor
-
Impenhorabilidade do imóvel reconhecida
Interesse e
legitimidade do executado para defender a entidade familiar da
qual é parte Embargos procedentes - Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MAURO
BISPO DE MEIRELLES contra a respeitável sentença de fls. 309/311 que, nos
autos dos embargos à execução que move contra ANDRÉ LUIS LOPES
SANTOS, julgou improcedentes a ação, afastando a impenhorabilidade do
imóvel, pois o embargante não reside no local, asseverando que eventual
impenhorabilidade deve ser arguida e comprovada, em via processual adequada,
pela ex-cônjuge e sua filha, que permaneceram residindo no imóvel.

Irresignado, apela o embargante (fls. 313/318),
sustentando, em síntese, que demonstrou que o imóvel é utilizado para
residência de sua filha menor e sua ex-cônjuge, detentora de 50% dos direitos
sobre o bem financiado, sendo que, após a separação do casal, o embargante
ofereceu a moradia no local como alimento in natura à sua filha menor.
Argumenta que a caracterização de bem de família não exige que o executado
resida no imóvel e que a dívida não se enquadra em quaisquer das exceções à
impenhorabilidade, elencadas no artigo 3° da lei 8.009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061380-74.2018.8.26.0002 -Voto no 29792 - lufe
3
Recurso
recebido
e
processado,
com
contrarrazões (fls. 321/337).
É o relatório, passo ao voto.

Adotando-se interpretação ampliativa do artigo 1o
da Lei 8009/90, a proteção do bem de família se estende à moradia na qual
reside a filha menor do executado, juntamente com sua ex-cônjuge, após a
separação do casal, pois evidente que a filha menor integra a entidade familiar do
devedor.
Irrelevante, inclusive, que o executado não resida
no imóvel, já que a finalidade do instituto do bem de família consiste na
preservação da entidade familiar como um todo.
Neste sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça:
“CONTRATO
DE
MÚTUO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o
DA LEI 8.009/90. - Esta Corte de Justiça tem ampliado a interpretação dada ao artigo
1o da Lei 8.009/90, no sentido de que, o fato de familiares do executado residirem no
único imóvel que possui, não o descaracteriza como bem de família. - Recurso
especial conhecido e provido.” (Recurso Especial no 377.901/GO, Rel. Min.
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS)
“EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DO
BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OBJETO DA PENHORA. RESIDÊNCIA DA GENITORA E
DO IRMÃO DO EXECUTADO. ENTIDADE FAMILIAR. I - Conforme consignado no v.
acórdão, o imóvel objeto da penhora serve de moradia ao irmão e à genitora do
recorrido-executado, sendo que este mora em uma casa ao lado, a qual não lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061380-74.2018.8.26.0002 -Voto no 29792 - lufe
4
pertence, pois a casa de sua propriedade, objeto da penhora em questão, não
comporta a moradia de toda a sua família. II - O fato de o executado não morar na
residência que fora objeto da penhora não tem o condão de afastar a
impenhorabilidade do imóvel, sendo que este pode estar até mesmo alugado,
porquanto a renda auferida pode ser utilizada para que a família resida em outro
imóvel alugado ou, ainda, para a própria manutenção da entidade familiar.
Precedentes, dentre outros: AgRg no Ag no 902.919/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de
19/06/2008; REsp no 698.750/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 10/05/2007. III - No
que toca à presença da entidade familiar, destaque-se que o recorrido mora ao lado
de seus familiares, restando demonstrada a convivência e a interação existente
entre eles. IV - Outrossim, é necessário esclarecer que o espírito da Lei no 8.009/90 é
a proteção da família, visando resguardar o ambiente material em que vivem seus
membros, não se podendo excluir prima facie do conceito de entidade familiar o
irmão do recorrido, muito menos sua própria genitora. Precedentes: REsp no
186.210/PR, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ de 15/10/2001; REsp no 450.812/RS, Rel.
Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 03/11/2004; REsp no 377.901/GO, Rel. Min.
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 11/04/2005. V - Desse modo, tratando-se de
bem imóvel do devedor em que residem sua genitora e seu irmão, ainda que nele
não resida o executado, deve ser aplicado o benefício da impenhorabilidade,
conforme a melhor interpretação do que dispõe o artigo 1o da Lei 8.009/90. VI -
Recurso especial improvido.” (Recurso Especial 1095611/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO)
No mesmo sentido: STJ. 2a Seção. EREsp
1.216.187-SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 14/5/2014; REsp.
272742/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/04/2001.
Na hipótese dos autos, o devedor demonstrou
que o imóvel, do qual é titular de 50% dos respectivos direitos, ao lado de sua ex-
cônjuge, foi oferecido a título de alimento in natura para moradia de sua filha
menor, em acordo judicial firmado nos autos de ação de dissolução de união
estável. Tal prova, somada às contas de consumo de energia elétrica e serviço de
televisão e internet com vencimentos nos anos de 2016, 2017 e 2018, são
suficientes para comprovar que o imóvel é bem de família. Desnecessário,
ademais, que o executado demonstre se tratar do seu único imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061380-74.2018.8.26.0002 -Voto no 29792 - lufe
5
A alegação de que o bem é objeto de ação de
extinção de condomínio em face de sua ex-companheira, detentora da metade
ideal sobre o bem, não afasta a impenhorabilidade, pois não há notícia de que o
imóvel tenha sido vendido e deixado de ser utilizado para fins de moradia.
Considerando que a entidade familiar que reside
no imóvel do executado é constituída não apenas por sua ex-companheira, mas,
igualmente, pela filha menor do executado, não se afigura necessário imputar à
menor o ônus de ajuizar, juntamente com sua genitora, embargos de terceiro para
defesa da impenhorabilidade do bem.
Ao defender a impenhorabilidade do bem de
família, o executado o faz não apenas em defesa do patrimônio do qual é titular,
mas em defesa da própria entidade familiar da qual é parte, o que vai ao encontro
da finalidade da lei 8.009/90. Tem, portanto, interesse próprio e legitimidade para
fazê-lo, ainda que não resida no imóvel, irrelevante, em tal circunstância, que o
casal esteja separado.
Nesse sentido também já decidiu o C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. BEM
DE FAMÍLIA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. RECONHECIMENTO DO PEDIDO.
RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE QUE DEU
CAUSA À DEMANDA. (...)
2. A finalidade da Lei n. 8.009/90 não é proteger o devedor contra suas
dívidas, tornando seus bens impenhoráveis, mas sim abrigar a família,
evitando a sua desarticulação. Por isso, ainda que a penhora tenha recaído
tão somente sobre a metade do bem pertencente ao executado, tem ele
legitimidade para manejar embargos de devedor, visando à desconstituí-la
sobre a totalidade do imóvel constrito, uma vez que a insurgência está
calcada na impenhorabilidade do bem de família, imóvel onde reside sua ex-
mulher e filha. Precedentes. (...) 4. Recurso especial parcialmente conhecido
e não provido. (REsp 831.553/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 26/05/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061380-74.2018.8.26.0002 -Voto no 29792 - lufe
6
Sobre o tema, já decidiu este Tribunal:
EMBARGOS. Penhora. Hipótese em que a sentença não conheceu dos
embargos e extinguiu o processo por considerar aplicável ao caso o artigo
6o, do Código de Processo Civil. Reconhecimento da legitimidade do
embargante para impugnar a penhora e invocar a impenhorabilidade de bem
de família, eis que é coproprietário do imóvel constrito a par do que serve de
moradia à sua ex-mulher e seu filho. Afastamento do decreto de extinção.
Causa que versa sobre questão de direito e que está em condições de
imediato julgamento. Possibilidade de o Tribunal julgar desde logo a lide,
enfrentando as questões de mérito suscitadas no feito. Aplicação da
disposição contida no § 3o, do artigo 515, do CPC. Sentença de extinção do
processo afastada. Recurso provido. EMBARGOS. Penhora. Bem de família.
Imóvel que serve de residência à entidade familiar constituída pelo devedor.
Irrelevância da separação de fato do casal, mesmo porque a mulher ocupa o
imóvel constritado na companhia do filho do executado. Impenhorabilidade
configurada, nos termos da Lei no 8.009/90. Desimportância da existência de
outro imóvel, tendo em vista que a entidade familiar nele não reside, nem há
prova de que se preste a moradia. Embargos julgados procedentes,
determinado o levantamento da penhora. Inversão dos ônus da
sucumbência. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
0005322-71.2011.8.26.0048; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/02/2012; Data de Registro: 17/02/2012)
Assim, deve ser provido o recurso, para julgar
procedentes os embargos e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, por se
tratar de bem de família.
Em
razão
da
sucumbência,
condeno
o
embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, já
considerado o trabalho adicional em sede recursal do patrono do embargante.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061380-74.2018.8.26.0002 -Voto no 29792 - lufe
7
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator